Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e programada (“teimosinha”), ferramenta mais abrangente que a pesquisa SISBAJUD realizada no feito de origem em 2020, revela-se razoável a sua utilização, à luz dos princípios da cooperação e efetividade da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.